Tribunal: TJPA
Processo: 0008937-20.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008937-20.2016.8.14.0051
APELANTE: SALEN MENDES NAZARE

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

Ó
RG
Ã
O JULGADOR:
1º CÂMARA CÍVEL ISOLADA

APELA
ÇÃ
O N
º
0008937-20.2016.8.14.0051

JU
Í
ZO DE ORIGEM:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE:
SALEN MENDES NAZARÉ

ADVOGADO
: ANDRESSA PINHEIRO ARAÚJO RODRIGUES – OAB/PA 20.322

APELADA:
SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT LTDA

ADVOGADA
: GIOVANA TEIXEIRA DANIN – OAB/PA 21.071

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DO AUTOR. TESE DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INCABÍVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE COM PEDIDO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELAT
Ó
RIO

SALEN MENDES NAZAR
É
interp
ô
s, com fundamento no art. 513 do C
ó
digo de Processo Civil,
RECURSO DE APELA
ÇÃ
O
(Id. 1166275
–
p
á
gs. 1/6) em face da senten
ç
a (Id. 1166274
–
p
á
gs. 1/4) proferida pelo Ju
í
zo da 3
ª
Vara C
í
vel e Empresarial de Santar
é
m, que, nos autos da
A
çã
o
de Cobran
ç
a Securit
á
ria - DPVAT de n
º
0008937-20.2016.8.14.0051, proposta em desfavor de
SEGURADORA L
Í
DER DOS CONS
Ó
RCIOS DO SEGURO DPVAT S.A,
acolheu a preliminar e reconheceu a

ocorr
ê
ncia da prescri
çã
o nos termos do art. 206,
§
3
º
, inc. IX, do CC, julgando extinto o processo, com resolu
çã
o do m
é
rito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC.

Nas raz
õ
es recursais, o apelante esclarece que diante da gravidade do acidente em que se envolveu em 14/06/2009, foi removido para S
ã
o Paulo onde continuou o tratamento at
é
outubro de 2015, sendo que somente teve ci
ê
ncia inequ
í
voca da incapacidade em 15/10/2015, tendo at
é
a data de 15/10/2018 para propor a ajuizamento da a
çã
o de cobran
ç
a.

Pugna pela n
ã
o incid
ê
ncia da prescri
çã
o diante do termo inicial para a contagem de seu prazo ter sido a partir da ci
ê
ncia inequ
í
voca da sua incapacidade em 15/10/2015.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma a senten
ç
a combatida e acolher o pedido inicial.

A recorrida, em suas contrarraz
õ
es (Id. 1166276
–
p
á
gs. 1/5), pleiteia o improvimento do recurso com a manuten
çã
o do feito com resolu
çã
o do m
é
rito diante da ocorr
ê
ncia da prescri
çã
o.

O Recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 1168815
–
p
á
g. 1).

Relatados.

Profiro voto.

VOTO

VOTO

Quanto ao ju
í
zo de admissibilidade,
vejo que o recurso
é
tempestivo, adequado
à
esp
é
cie e isento de preparo por estar a apelante sob o p
á
lio da justi
ç
a gratuita (Id. 1166274). Portanto, preenchidos os pressupostos extr
í
nsecos (tempestividade, regularidade formal, inexist
ê
ncia de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intr
í
nsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Pois bem.

O recorrente insurge-se contra a senten
ç
a de primeiro grau que declarou a prescri
çã
o da pretens
ã
o consistente no recebimento do seguro obrigat
ó
rio DPVAT.

Inicialmente, destaco que o prazo prescricional para o autor, ora recorrente pleitear a verba indenizat
ó
ria
é
de 3 (tr
ê
s) anos, nos termos do art. 206,
§
3
º
, inc. IX do CC/02 e do enunciado da S
ú
mula n.
º
405 do STJ,
ex vi:

Art. 206. Prescreve:

§
3o Em tr
ê
s anos:

IX - a pretens
ã
o do benefici
á
rio contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigat
ó
rio.

S
ú
mula 405 do STJ: A a
çã
o de cobran
ç
a do seguro obrigat
ó
rio (DPVAT) prescreve em tr
ê
s anos.

Pois bem.

No presente caso, constato que o recorrente sofreu o evento danoso na data de
14/06/2009,
sendo que pouco mais de 2 anos depois, em
14/09/2011
, requereu administrativamente o pagamento da indeniza
çã
o por invalidez, tendo o procedimento administrativo sido cancelado, em raz
ã
o da pend
ê
ncia de documentos.

N
ã
o se pode olvidar que
à

é
poca do pedido administrativo de indeniza
çã
o, o apelante j
á
sabia da sua condi
çã
o de invalidez, j
á
que manejou requerimento neste sentido.

Igualmente, certo
é
que com o requerimento administrativo, houve a interrup
çã
o da prescri
çã
o conforme disciplinado no art. 202, inc. VI, do CC, tendo voltado a correr com o parecer final que ocorre em at
é
30 (trinta) dias a contar da entrega da documenta
çã
o completa, tendo-se a data de
14/10/2011,
como o marco inicial do computo do prazo trienal para que o recorrente requeresse judicialmente a indeniza
çã
o, findando em
14/10/2014.

Ocorre que o presente feito, somente foi ajuizado em
09/06/2016
,
portanto,
fora do prazo prescricional determinado ao caso.

O recorrente levanta a aplica
çã
o da s
ú
mula n.
º
278 do STJ, a qual, destaca que o termo inicial do prazo prescricional
é
a data em que o segurado teve ci
ê
ncia inequ
í
voca da incapacidade laboral.

Sem raz
ã
o porque desde seu pedido administrativo na data de
14/09/2011
, em que pleiteava indeniza
çã
o por invalidez, j
á
tinha ci
ê
ncia da sua incapacidade, pelo que desarrazoada a alega
çã
o de tal constata
çã
o diante do Laudo do IML datado de
07/02/2016
(Id. 1166262
–
p
á
gs. 18/19), quase 8 (oito) anos ap
ó
s o sinistro
.

Desse modo, n
ã
o existe justificativa razo
á
vel para a in
é
rcia do autor em comparecer ao IML durante todos os anos posteriores ao acidente, ainda mais quando requerida a indeniza
çã
o administrativamente conforme destacado acima.

Nesse sentido colaciono:

(...) 4 - A interpreta
çã
o do Enunciado n.
º
278 da S
ú
mula de Jurisprud
ê
ncia do egr
é
gio Superior Tribunal de Justi
ç
a n
ã
o pode conduzir para a imprescritibilidade das a
çõ
es de cobran
ç
a do seguro DPVAT, devendo ser tomada em conjunto com as peculiaridades do caso concreto, sob pena de desvirtuamento das regras legais pertinentes ao tema (art. 206,
§
3
º
, IX do CC e S
ú
mula 405 - STJ).

5 - Passados mais de 10 (dez) anos entre a data do acidente e a data do comparecimento do Autor ao IML para a realiza
çã
o do exame de corpo de delito, bem como para o ajuizamento da demanda, deve ser pronunciada a prescri
çã
o. (TJDF - Ac
ó
rd
ã
o n.762272, 20100710373219APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: JO
Ã
O EGMONT, 5
ª
Turma C
í
vel, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 24/02/2014. P
á
g.: 197) - Grifei

"(...) 1. Nos termos do artigo 206,
§
3
º
, inciso IX, do C
ó
digo Civil
é
de 03 (tr
ê
s) anos o prazo prescricional para o ajuizamento de seguro de responsabilidade civil obrigat
ó
rio, cujo termo inicial, na hip
ó
tese, fora deflagrado na data do acidente, haja vista que n
ã
o se pode ficar indefinidamente aguardando a vontade da v
í
tima de buscar a comprova
çã
o de sua invalidez, que produziu laudo pericial quase uma d
é
cada ap
ó
s o sinistro.

2. Recurso n
ã
o provido." (TJDF Ac
ó
rd
ã
o n.926633, 20140310258080APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4
ª
Turma C
í
vel, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 11/04/2016. P
á
g.: 446) Grifei

"(...) 1. Disp
õ
e a S
ú
mula 278 do Superior Tribunal de Justi
ç
a que a pretens
ã
o indenizat
ó
ria, relativa ao seguro obrigat
ó
rio DPVAT, prescreve em tr
ê
s anos, nos termos do art. 206,
§
3
º
, IX, do C
ó
digo Civil de 2002, contados a partir da data do laudo que atestou em car
á
ter definitivo a invalidez do segurado.

2. Todavia, deixando o autor transcorrer longo per
í
odo, superior ao prazo prescricional, sem providenciar o laudo pericial ou outro documento h
á
bil a averiguar seu estado de invalidez, correta a senten
ç
a que reconhece a prescri
çã
o, contando-se a partir da data do evento danoso, at
é
porque 'O marco inicial para contagem da prescri
çã
o n
ã
o pode depender privativamente da vontade da v
í
tima, o que contraria a seguran
ç
a jur
í
dica' (STJ, AgRg no Ag 1334608/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salom
ã
o, DJe 10/03/2011).

3. Precedente Turm
á
rio: '2. Permanecendo inerte o segurado quanto
à
produ
çã
o de prova do seu estado de invalidez, h
á
de ser considerada, para efeito de prescri
çã
o, a data do evento d a n o so. 3 . R e c u r s o i m p r o v i d o. U n
â
n i m e '. (20100112098278APC, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 5
ª
Turma C
í
vel, DJE: 17/07/2013). 4. Recurso improvido. (...)." -

Acrescento que, conforme bem delineado na senten
ç
a impugnada, o laudo carreado aos autos em data posterior t
ã
o somente confirma a situa
çã
o de invalidez que j
á
se observava por ocasi
ã
o do requerimento administrativo.

Portanto, tendo ocorrido o sinistro na data de
14/06/2009,
bem como tendo sido feito requerimento administrativo para o pagamento da indeniza
çã
o por invalidez em
14/09/2011,
sem o seu deferimento em raz
ã
o da falta de documentos exigidos e, tendo o autor ingr
essado com a presente a
çã
o somente em
09/06/2016
,

é
clara a ocorr
ê
ncia da prescri
çã
o da sua pretens
ã
o, pelo que a senten
ç
a guerreada est
á
a salvo de qualquer reparo.

Isto posto,
CONHE
Ç
O
do recurso de Apela
çã
o interposto, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo h
í
gida a senten
ç
a combatida.

Bel
é
m (PA), de de 2021.

Des
ª
MARIA DO C
É
O MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 14/04/2021